Tribunal: TJSP
Processo: 0000255-12.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Condução de Veículo Automotor Sob Influência de Álcool – Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Desacato – Art. 311, do Código Penal. Resistência – Art. 329, do Código Penal. Recurso defensivo pleiteando a absolvição. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório por todos os delitos imputados. Guarda ofendido que relatou as ofensas sofridas, negando ter agredido ou

Ementa:
Condução de Veículo Automotor Sob Influência de Álcool – Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Desacato – Art. 311, do Código Penal. Resistência – Art. 329, do Código Penal. Recurso defensivo pleiteando a absolvição. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório por todos os delitos imputados. Guarda ofendido que relatou as ofensas sofridas, negando ter agredido ou importunado o réu de qualquer maneira, apenas cumprindo com seus deveres. Possibilidade da ação dos guardas municipais - Inteligência do artigo 301 do Código de Processo Penal e artigo 5o da Lei 13.022/14 – Aos guardas-civis, na qualidade de agentes públicos, incide o dever de assim proceder, a fim de se evitar a ocorrência de crime, tendo presenciado atitude suspeita do réu. Sendo claro que a omissão do agente, poderia levar a eventual responsabilização nas esferas administrativa e criminal. Testemunha presencial que ratificou a versão acusatória. Não há indícios de que a vítima ou testemunhas tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar o acusado, pessoa que sequer conheciam. Negativa do réu que restou isolada nos autos. Defesa não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. No que diz respeito ao delito de embriaguez ao volante: Trata-se de crime de perigo abstrato, portanto, não se faz necessária a demonstração de perigo concreto, ou da efetiva diminuição da capacidade psicomotora do réu, o que se assume ante a embriaguez. Quanto ao delito de desacato: Fato típico e punível. Intuito de desprestigiar restou configurado. Apesar de reconhecido o direito à liberdade de pensamento e expressão, o que inclui, por óbvio, manifestações contrárias à Administração, tal liberdade não pode extrapolar os limites do razoável e ser utilizada como meio para a violação de outros direitos de igual envergadura. Condenação mantida. Pena-base inalterada. Mantida em seu patamar mínimo legal para todos os delitos. Devidamente concedida a substituição da pena. Fixado regime aberto em caso de descumprimento. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000255-12.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante PAULO
ALEXANDRE MUNHOZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000255-12.2016.8.26.0320 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
0000255-12.2016.8.26.0320
Comarca:
LIMEIRA
Apelante:
PAULO ALEXANDRE MUNHOZ
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
29085
Condução de Veículo Automotor Sob Influência de Álcool
Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Desacato Art. 311,
do Código Penal. Resistência Art. 329, do Código Penal.
Recurso
defensivo
pleiteando
a
absolvição.
Conjunto
probatório robusto para lastrear o decreto condenatório por
todos os delitos imputados. Guarda ofendido que relatou as
ofensas sofridas, negando ter agredido ou importunado o réu de
qualquer maneira, apenas cumprindo com seus deveres.
Possibilidade da ação dos guardas municipais - Inteligência do
artigo 301 do Código de Processo Penal e artigo 5o da Lei
13.022/14
Aos guardas-civis, na qualidade de agentes
públicos, incide o dever de assim proceder, a fim de se evitar a
ocorrência de crime, tendo presenciado atitude suspeita do réu.
Sendo claro que a omissão do agente, poderia levar a eventual
responsabilização nas esferas administrativa e criminal.
Testemunha presencial que ratificou a versão acusatória. Não
há indícios de que a vítima ou testemunhas tenham sido
mendazes ou tivessem interesse em prejudicar o acusado,
pessoa que sequer conheciam. Negativa do réu que restou
isolada nos autos. Defesa não logrou produzir qualquer
contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. No que
diz respeito ao delito de embriaguez ao volante: Trata-se de
crime de perigo abstrato, portanto, não se faz necessária a
demonstração de perigo concreto, ou da efetiva diminuição da
capacidade psicomotora do réu, o que se assume ante a
embriaguez. Quanto ao delito de desacato: Fato típico e
punível. Intuito de desprestigiar restou configurado. Apesar de
reconhecido o direito à liberdade de pensamento e expressão, o
que
inclui,
por
óbvio,
manifestações
contrárias
à
Administração, tal liberdade não pode extrapolar os limites do
razoável e ser utilizada como meio para a violação de outros
direitos de igual envergadura. Condenação mantida. Pena-base
inalterada. Mantida em seu patamar mínimo legal para todos os
delitos. Devidamente concedida a substituição da pena. Fixado
regime aberto em caso de descumprimento. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000255-12.2016.8.26.0320 -Voto no
3
improvido.
Vistos.
Acrescento ao relatório da r. sentença
proferida em 10 de dezembro de 2018, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da
comarca de Limeira/SP (fls. 187/195), que o réu PAULO ALEXANDRE
MUNHOZ foi condenado ao cumprimento de pena de um ano e dois meses
de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de dez dias-multa,
fixados no valor unitário base, ainda o direito de dirigir do acusado foi
suspenso por três meses pela prática das infrações dispostas no artigo 306,
caput, c.c. § 1o, inciso I, da Lei 9.503/97, art. 331, e art. 329, caput, na
forma do art. 69, caput, todos do Código Penal, sendo a referida pena
privativa de liberdade substituída por prestação pecuniária no valor de três
salários mínimos, que deverá ser revertida na entrega de cestas básicas ou
de outros bens que se fizerem necessários à entidade privada com
destinação social à CASA DA CRIANÇA DE LIMEIRA.
Inconformada,
apela
a
defesa,
pleiteando em síntese, a absolvição do réu, visto que não restou
comprovada qualquer alteração da sua capacidade psicomotora. Negou,
também, a tipicidade da conduta de desacato, alegando que o mesmo é
incompatível com a Constituição Federal e com a Convenção Americana
de Direitos Humanos. Em suma, afirma que as provas constantes dos autos
não são suficientes para embasar a condenação do réu pelos delitos a ele
imputados (fls. 237/251).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000255-12.2016.8.26.0320 -Voto no
4
Devidamente
contra-arrazoado
o
recurso (fls. 256/262), subiram os autos a este Egrégio Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo integral improvimento do recurso (fls. 271/285).
É o relatório.
Narra a inicial acusatória que, em 14
de novembro de 2015, por volta de 12h30min, na Rodovia Doutor Cassio
de Freitas Levy, km 06, Zona Rural, na cidade de Limeira/SP, o réu
conduziu o veículo GM Monza de placas CET 1545 - Iracemápolis/SP, na
via pública, estando com sua atividade psicomotora alterada em razão da
influência do álcool.
Ao passar pela praça de pedágio
Limeira/Cordeirópolis, o réu frenou bruscamente seu veículo, razão pela
qual o Guarda Municipal Mizael do Carmo Silva, que estava no local,
aproximou-se para questioná-lo, ao que o réu passou a desacatar tal agente
público, chamando-o de “bosta, cuzão, filho da puta”, para em seguida
efetuar o pagamento da tarifa do pedágio e deixar o local.
Entretanto, poucos minutos depois, o
réu retornou, desembarcou do veículo e investiu contra o guarda municipal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000255-12.2016.8.26.0320 -Voto no
5
Mizael, afirmando que iria retirar sua farda, tentando tomar o rádio de
comunicação de suas mãos. Contudo, o agente público conseguiu acionar
reforço para detenção do réu.
Porém, o réu opôs-se à execução de
tal ato, reassumindo a direção do veículo e avançando contra o guarda
Mizael, que apenas não foi atropelado, por ter saltado em direção a um
barranco às margens da rodovia. Ato contínuo, o réu evadiu-se em alta
velocidade.
Posteriormente, guardas municipais
lograram êxito em abordar o réu no Bairro Morro Azul, onde o mesmo
veio a colidir seu veículo com outro automóvel, notando, prontamente, que
o acusado apresentava sinais manifestos de embriaguez, a saber, forte
hálito etílico, olhos avermelhados e fala alterada.
O réu autorizou a coleta de seu
sangue para exame de dosagem alcóolica, o qual constatou o estado de
completa embriaguez, com concentração de álcool de 1,0g/l de sangue.
No
mérito,
a
absolvição
é
inatendível, tendo em vista que as provas corroboram com os fatos
expostos na denúncia.
A materialidade dos delitos restou
comprovada através do Boletim de Ocorrência de fls. 07/10, do Auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000255-12.2016.8.26.0320 -Voto no
6
Exibição e Apreensão de fls. 16/17, do Laudo do Exame Toxicológico
Dosagem Alcóolica de fls. 45/46, do Laudo de Lesão Corporal de fls.
60/61, bem como pela prova oral colhida nos autos.
Também é inconteste a autoria dos
delitos.
A vítima Mizael do Carmo Silva,
guarda municipal, em ambas as fases da persecução penal, relatou de
forma clara e consistente as ofensas sofridas, afirmando que, na data dos
fatos, exercia suas funções, quando notou que um veículo vermelho seguia
em alta velocidade e que veio a frear abruptamente, chegando a derrapar.
Em vista disso, ele foi ver se o motorista necessitava de auxílio,
identificando-o como o réu, que estava com o celular em mãos e passou a
xingá-lo, em seguida pagou o pedágio e deixou o local. No entanto, logo
depois, o réu retornou e desceu do carro alterado, investindo contra o
ofendido, que pediu auxílio para detê-lo, mas o réu ingressou novamente
no carro e jogou o veículo contra a vítima, que chegou a efetuar um
disparo contra o chão a fim de atingir o pneu do veículo e deter o réu, mas
este conseguiu fugir do local. Por fim, acrescentou que o réu apresentava
hálito semelhante ao de bebida alcoólica.
Não há nenhuma razão para invalidar
o mencionado depoimento, feito pela vítima, pois não se observa no
presente caso, qualquer intenção deliberada da mesma de prejudicar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000255-12.2016.8.26.0320 -Voto no
7
recorrente, pessoa que sequer conhecia e não tinha qualquer desafeto
anterior.
Este é o entendimento do doutrinador
Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem pode
esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem
sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar necessários
esclarecimentos à justiça.” (Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p.
259).
E também o que prevalece junto aos
nossos Tribunais:
“As declarações da vítima, apoiadas nos
demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de
outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do
réu" (STJ - HC n. 195.467/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe 22/6/2011).
“Prova
Palavra
da
vítima
Valor
Reconhecimento As declarações da vítima constituem elemento probatório relevante ao
reconhecimento da responsabilidade criminal dos réus As declarações da pessoa
atingida por crimes patrimoniais, como o roubo qualificado, constituem a base da
estrutura probatória, ou seja, são o elemento de prova mais importante à demonstração
da responsabilidade criminal do acusado Precedentes Por fim, não bastassem as
declarações precisas da vítima, a oitiva do policial militar que participou da prisão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000255-12.2016.8.26.0320 -Voto no
8
acusados confirma a versão por ele apresentada Recursos improvidos neste aspecto.
(Apelação Criminal n. 1.128.414-3/6 São Paulo 1a Câmara da Seção Criminal Relator:
Márcio Bártoli 18.12.07 V.U.).
“Inexistindo
nos
autos
qualquer
circunstância que desautorize ou desacredite a palavra da vítima, esta assume relevo e
deve ser admitida como elemento de convicção, sendo suficiente para dar suporte a
condenação, inclusive quanto ao uso da arma e concurso de pessoas. 3- a r. Decisão
recorrida desafia reparo parcial. (TJRJ AC 2008.050.07527 3a C. Cr. Rel. Rela. Desa.
Maria Angélica Guedes DJe 31.08.2009).
Sendo assim, as palavras da vítima
revestem-se de coerência e segurança, sem demonstrar qualquer tendência
ao exagero ou ao prejuízo injusto.
Ainda, tal depoimento não deve ser
desqualificado, tão-só pela condição profissional da vítima.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000255-12.2016.8.26.0320 -Voto no
9
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas
Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j. 18.2.97).
No mesmo diapasão já se pronunciou
o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta
Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais
provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a
Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.
PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas, porquanto o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o depoimento de
policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria
delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a
condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório”
(HC 136.220/MT Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5a Turma, j. 23.2.2010,
DJe 22.3.2010).
Também não parece plausível que o
guarda municipal se daria ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000255-12.2016.8.26.0320 -Voto no
10
mentir em juízo apenas para incriminar o apelante gratuitamente.
Conclui-se que não recaem dúvidas
sobre a narrativa do guarda, pois, inexistem nos autos elementos que
lancem incertezas sobre a isenção e integridade dos agentes da lei,
presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de
pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a confiança
necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes idêntico crédito
quando viessem depor em juízo.
Também é certo que aos guardas-
civis, na qualidade de agentes públicos, incide o dever de assim proceder, a
fim de se evitar a ocorrência de crimes, tendo presenciado atitude suspeita
do réu, flagrado conduzindo veículo de maneira anormal em via pública,
empregando alta velocidade e frenagem brusca, chegando, inclusive, a
derrapar. Cumpre ressaltar que a omissão do agente poderia levar a
eventual responsabilização nas esferas administrativa e criminal.
Não obstante, a Lei no 13.022/2014
que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, regulamentou e
ampliou as funções desses agentes públicos e, em seu artigo quinto,
expressamente determina que os guardas civis estão autorizados a
colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em
ações conjuntas, que contribuam com a paz social e em casos de flagrante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000255-12.2016.8.26.0320 -Voto no
11
foram incumbidos de encaminhar ao delegado de polícia o autor da
infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que
necessário, não há falar em qualquer ilegalidade na atuação do mesmo.
A propósito:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DOS GUARDAS
MUNICIPAIS PARA EFETUAR PRISÃO EM FLAGRANTE. PERMISSIVO DO ART.
301 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
RISCO
DE
REITERAÇÃO.
QUANTIDADE
E
QUALIDADE
DA
DROGA.
NECESSIDADE
DE
GARANTIR
A
ORDEM
PÚBLICA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.
INVIABILIDADE.
COAÇÃO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADA.
RECURSO
IMPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer
pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexiste óbice à
realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto,
que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes. (...) 5. Recurso ordinário
improvido.” (STJ, RHC 94.061/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018)
“Embora a Guarda Municipal não possua
a atribuição de polícia ostensiva, mas apenas aquelas previstas no art. 144, § 8o da
Constituição da República, sendo o delito de natureza permanente, pode ela efetuar a
prisão em flagrante e a apreensão de objetos do crime que se encontrem na posse do
agente infrator, nos termos do art. 301 do CPP“ (STJ - HC 109.592/SP - Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - QUINTA TURMA - DJe de 29/03/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000255-12.2016.8.26.0320 -Voto no
12
“HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS AUTORIZADORAS
PRESENTES DECISÃO FUNDAMENTADA. POSTULA O RECONHECIMENTO DE
NULIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. A PRESERVAÇÃO DA ORDEM
PÚBLICA É RESPONSABILIDADE DE TODOS, SENDO DEVER DAQUELES QUE
COMPÕEM A SEGURANÇA PÚBLICA. PRECEDENTES. (...)4. A Quinta Turma deste
Sodalício expõe que pode a Guarda Municipal, inobstante sua atribuição
constitucional (art. 144, § 8o, CF), bem como qualquer do povo, prender quem quer que
seja encontrado em flagrante delito (art. 301, CPP). 5. Ordem denegada” (HC
194.392/SP, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe
15/03/2012).
Ainda, a testemunha André Henrique
Vazquez Fabbro, em seu depoimento prestado em juízo, relatou que,
quando do ocorrido, trabalhava na praça de pedágio, momento em que o
réu ali surgiu conduzindo o veículo de maneira anormal, passando pelo
pedágio e depois retornando. Confirmou que o réu estava alterado e xingou
o guarda municipal, também entrando em vias de fato com o mesmo e
jogando seu veículo contra o ofendido, que acabou caindo no barranco e
machucou o pé.
Nesse sentido:
FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE
PESSOAS.
ABSOLVIÇÃO.
CASO
CONCRETO.
IMPOSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000255-12.2016.8.26.0320 -Voto no
13
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU NA
DELEGACIA. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. TESTEMUNHA
PRESENCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. No crime de
furto, assim como no de roubo, a prova direta raramente é alcançada, tendo em vista a
clandestinidade da ação do agente, naturalmente realizada fora da presença de
circunstantes, fundamentais se mostram as provas indiciárias e, no caso dos autos, a
confissão do réu na polícia, aliada ao reconhecimento pela testemunha presencial,
não deixa margem à absolvição por falta ou insuficiência de provas, senão expõe
completamente a realização da ação típica, cujo desfecho condenatório é o único
possível. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, EM
FACE DO RELATIVO VALOR DO BEM, ALIADO ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS DO
RÉU. Obstada está a pretensão de afastamento da pena pelos furtos de bagatela, se as
condições pessoais do réu não o recomendam, bem como do relativo valor do bem, em
face da fusão entre o princípio da insignificância e da irrelevância penal para fins de
aplicação. Recurso não provido. (TJMG; APCR 5540747-26.2009.8.13.0702;
Uberlândia; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Judimar Biber; Julg. 27/07/2010;
DJEMG 27/08/2010) (Grifo nosso).
Portanto, não há nos autos qualquer
indício de falsa imputação de crime a inocente.
As testemunhas de defesa Maria
Cinira Tono Bosqueiro e Andreia de Cassia Bosqueiro, buscaram o réu na
Delegacia após os fatos, porém, não puderam esclarecer os mesmos, não
sabendo informar se o réu estava alterado, embriagado ou drogado.
Por fim, a genitora do réu, Vera
Lúcia Pisselli Munhoz, em sua oitiva em juízo, asseverou que pouco sabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000255-12.2016.8.26.0320 -Voto no
14
acerca do ocorrido, indicando, apenas que o réu usava entorpecentes na
época dos fatos, o que o deixava alterado.
Ao passo que o réu, em seu
interrogatório judicial, negou as práticas delitivas, alegando que chegou em
casa, porém esqueceu a chave, por isso ficou irritado, sendo que já estava
nervoso ante o estado de saúde de sua tia, que veio a falecer na da dos
fatos. Assim, quando passou pelo pedágio, foi abordado pelo guarda
municipal, sem razão, sendo que o mesmo ficou lhe fazendo perguntas. O
réu, então, pegou a chave do carro e retornou, passando novamente pelo
pedágio, parando para pedir desculpas ao guarda. Negou ter xingado o
ofendido, o qual, inclusive, teria lhe apontado uma arma de fogo.
No entanto, tal versão exculpatória
não convence, pois, além de não ter sido comprovada, restou
completamente dissociada dos demais elementos de convicção colhidos.
Ressalta-se, também, que o réu
permaneceu em silêncio na fase administrativa, comportamento esse, que,
embora escudado em garantia constitucional, não condiz com o normal e
esperado de pessoa inocente. Pelo contrário, aquele que é injustamente
acusado procura demonstrar à exaustão sua inocência, o que, porém, não
ocorreu no caso dos autos.
Tal entendimento encontra respaldo
na doutrina moderna:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000255-12.2016.8.26.0320 -Voto no
15
“Releva notar que a prova do fato
criminoso não consistiu somente no testemunho dos policiais; o primeiro indício que se
elevou dos autos, poderoso a abafar os protestos de inocência do réu, foi o silêncio a
que se restituiu, na fase do inquérito (fl. 7). Como nada respondesse à autoridade
policial a respeito da grave imputação de que era arguido, nisso mesmo deu a conhecer
sua culpa. É que ninguém deixa de repelir com todas as forças injusta acusação,
notadamente se da gravidade da que ao réu desfechou o órgão do Ministério Público.
Segundo aquilo do jurisconsulto Paulo, no Digesto (50, 17, 142): Quem cala não
confessa, mas também não nega (“Qui tacet non utique fatetur, sed tamen verum est
non negare”). Ainda: “Muito embora o silêncio do interrogando seja uma faculdade
procedimental, é difícil acreditar que alguém, preso e acusado de delito grave,
mantenha-se calado só para fazer uso de uma prerrogativa constitucional”
(RJTACrimSP, vol. 36, p. 325: rel. José Habice). (TJSP, Apelação Criminal no
993.05.001105-4, São Paulo, 5a Câmara de Direito Criminal, rel. CARLOS BIASOTTI,
j. 25.6.2009).
Verifica-se, assim, que o ora acusado
não logrou produzir qualquer contraprova para afastá-lo da condenação.
Inclusive,
como
já
dito
anteriormente, parece pouco provável que a vítima e testemunhas se deem
ao extenso trabalho de mentir apenas para estragar a vida do réu, de
maneira gratuita.
O exame pericial, bem como a
congruente e uníssona prova testemunhal acima elencada comprovaram
cabalmente a embriaguez do réu. Dessa forma, restou inconteste a
embriaguez do recorrente quando da condução do veículo, configurando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000255-12.2016.8.26.0320 -Voto no
16
plenamente o delito disposto no artigo 306, do Código de Trânsito
Brasileiro.
Ora, também é certo que para a
configuração do crime em questão não se faz necessária a demonstração de
perigo concreto, ou da efetiva diminuição da capacidade psicomotora do
réu. Na hipótese dos autos, condução de veículo sob a influência de álcool,
suficiente é o perigo abstrato que se revelou diante da prova de que o réu
expunha a dano potencial a incolumidade pública.
Tendo em vista a redação do artigo
306, do Código de Trânsito Nacional, o legislador pretendia punir aqueles
que conduziam veículo na forma do artigo, independentemente de
qualquer outro acontecimento, uma vez que tal conduta gera perigo
suficiente, a ponto de se impor uma sanção penal.
Neste sentido é o entendimento
adotado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO TIPO PENAL POR
TRATAR-SE DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM
DENEGADA. I - A objetividade jurídica do delito tipificado na mencionada norma
transcende a mera proteção da incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela
da proteção de todo corpo social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000255-12.2016.8.26.0320 -Voto no
17
segurança nas vias públicas. II - Mostra-se irrelevante, nesse contexto, indagar se o
comportamento do agente atingiu, ou não, concretamente, o bem jurídico tutelado pela
norma, porque a hipótese é de crime de perigo abstrato, para o qual não importa o
resultado. Precedente. III No tipo penal sob análise, basta que se comprove que o
acusado conduzia veículo automotor, na via pública, apresentando concentração de
álcool no sangue igual ou superior a 6 decigramas por litro para que esteja
caracterizado o perigo ao bem jurídico tutelado e, portanto, configurado o crime. IV
Por opção legislativa, não se faz necessária a prova do risco potencial de dano
causado pela conduta do agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer
inconstitucionalidade em tal previsão legal. V Ordem denegada”. (HC 109269 / MG,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27/09/2011).
Verifica-se, assim, a desnecessidade
da comprovação de que o indivíduo realmente estava com seus reflexos
prejudicados.
Não obstante, restou claro que o réu
não dirigia o automóvel de maneira o correta e segura, uma vez que as
provas colhidas nos autos apontam que o mesmo seguia em alta
velocidade, freando de maneira brusca, chegando a derrapar na pista e,
inclusive, veio a colidir com outro automóvel.
Resta claro, portanto, que o réu não
só estava com sua capacidade alterada, como em vista disso colocou em
risco a vida de terceiros, sendo terrivelmente comum casos em que vidas
inocentes são brutalmente ceifadas por condutores embriagados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000255-12.2016.8.26.0320 -Voto no
18
No que diz respeito ao delito de
desacato, o mesmo também restou devidamente comprovado e
configurado.
Não se pode confundir a liberdade de
expressão, prevista constitucionalmente, com a ofensa e a humilhação
proferidas contra o agente público no exercício de suas funções.
Ademais, o Pacto de San Jose da
Costa Rica não faz nenhuma referência expressa à descriminalização do
desacato. Apenas estabelece a liberdade de expressão o que não pode
significar a ausência de regras na convivência entre agentes públicos e
particulares.
Veja que as condutas que se pretende
punir não são as que visam reprimir livremente o expressar político
democrático ou dar ao agente estatal maior proteção do que ao particular.
Pune-se porque há ofensa ao exercício da função pública.
Claro, portanto, que a figura típica
prevista no artigo 331 do Código Penal não atenta contra o direito
constitucional relativo à liberdade de expressão, pois apesar de
reconhecido o direito à liberdade de pensamento e expressão, o que inclui,
por óbvio, manifestações contrárias à Administração, tal liberdade não
pode extrapolar os limites do razoável e ser utilizada como meio para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000255-12.2016.8.26.0320 -Voto no
19
violação de outros direitos de igual envergadura. E é nesse contexto que
deve ser visualizado o crime de desacato. Não como uma incriminação de
qualquer manifestação desabonadora da Administração, mas uma conduta
que excede a simples crítica para vilipendiar o prestígio da Administração
Pública, bem jurídico de extremo relevo no sistema jurídico brasileiro,
tanto que criado tipo penal específico destinado à sua proteção.
O fato de se proferir palavras
desrespeitosas e agressivas, em manifesto desprestígio para com o
funcionário público, no exercício de suas funções, ultrapassa em muito o
direito de liberdade de expressão garantido pelo artigo 5o, inciso IX, da
Constituição Federal, tratando-se de verdadeira violação ao "respeito dos
direitos e da reputação das demais pessoas", que também é assegurado pelo
próprio Pacto de São José da Costa Rica, em seu artigo 13, item 2, alínea
“a”.
Por conseguinte, o delito de desacato
não obstrui a liberdade de expressão, apenas reconhece que tal direito não
é absoluto e por isso é delimitado por outros preceitos basilares do nosso
sistema tal como a honra e dignidade.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO E DOS ARTS.
330
E
331
DO
CÓDIGO
PENAL.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000255-12.2016.8.26.0320 -Voto no
20
IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE DESACATO
NO ORDENAMENTO JURÍDICO. DIREITOS HUMANOS. PACTO DE SÃO JOSÉ DA
COSTA RICA (PSJCR). DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUE NÃO SE
REVELA ABSOLUTO. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA
DE DECISÃO PROFERIDA PELA CORTE (IDH). ATOS EXPEDIDOS PELA
COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH). AUSÊNCIA DE
FORÇA VINCULANTE. TESTE TRIPARTITE. VETORES DE HERMENÊUTICA DOS
DIREITOS TUTELADOS NA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS.
POSSIBILIDADE
DE
RESTRIÇÃO.
PREENCHIMENTO
DAS
CONDIÇÕES
ANTEVISTAS NO ART. 13.2. DO PSJCR. SOBERANIA DO ESTADO. TEORIA DA
MARGEM DE APRECIAÇÃO NACIONAL (MARGIN OF APPRECIATION).
INCOLUMIDADE DO CRIME DE DESACATO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO
PÁTRIO, NOS TERMOS EM QUE ENTALHADO NO ART. 331 DO CÓDIGO PENAL.
INAPLICABILIDADE, IN CASU, DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO TÃO LOGO
QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. (STJ, HC
no 379.269)
E ainda, o Superior Tribunal de
Justiça, na edição número 607 do Informativo de Jurisprudência, de
16/08/2017, destacou a tese de que não há incompatibilidade do crime de
desacato, disposto no artigo 331 do Código Penal, com as normas
internacionais previstas na Convenção Americana de Direitos Humanos
(CADH), denominada Pacto de São José da Costa Rica, da qual o Brasil é
signatário.
Já no que tange ao delito disposto no
artigo 329, do Código Penal, o mesmo, de igual forma, restou devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000255-12.2016.8.26.0320 -Voto no
21
configurado. Senão vejamos.
O guarda municipal foi claro e
coerente ao relatar que durante a diligência o réu se valeu de violência
buscando impedir a consumação de sua prisão, investindo diretamente
contra ele e buscando atropelá-lo com seu veículo. Não há qualquer razão
para se duvidar do depoimento do ofendido, como já dito anteriormente, o
que, inclusive, foi corroborado pelo depoimento da testemunha André.
Eis que, em que pese os argumentos
apresentados pela combativa defesa não procedem as teses defensivas,
revelando-se não só correta, como necessária a condenação do recorrente
pelos delitos, pois encontra-se baseada nos insuspeitos relatos colhidos em
juízo.
Dessa forma, uma vez configurados
os crimes descritos na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor,
posto que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria restaram
devidamente incontroversas, e comprovadas de forma exaustiva pelos
elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio criminis.
Com relação à fixação da pena
privativa de liberdade, agiu corretamente o M.M. juízo a quo, posto que a
mesma foi fixada dentro dos limites legais e se encontra devidamente
motivada, individualizada e adequada à hipótese dos autos, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000255-12.2016.8.26.0320 -Voto no
22
cogitando de redução.
A pena-base restou aplicada ao réu
em seu patamar mínimo legal para todos os delitos.
Em seguida, as sanções foram
somadas conforme a regra do concurso material, prevista no artigo 69, do
Código Penal, totalizando, assim, um ano e dois meses de detenção, além
do pagamento de dez dias-multa, pena esta que se torna definitiva devido à
ausência de demais causas modificativas e, portanto, não comporta
qualquer alteração.
Também deve ser mantida a sanção
aplicada ao acusado de suspensão de direção de veículo automotor, pelo
prazo de três meses.
Na sequência, foi concedido ao réu o
benefício da substituição de pena, nos conformes do artigo 44, e seguintes
do Código Penal, restando estabelecida a prestação pecuniária no valor de
três salários mínimos.
Arrematando-se, mantenho o regime
aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade do réu,
em caso de descumprimento da sanção substitutiva.
Por tais razões, pelo meu voto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000255-12.2016.8.26.0320 -Voto no
23
NEGO PROVIMENTO ao recurso apresentado pela defesa, mantendo-se
a r. sentença impugnada, por seus próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR